Tribunal: TJES
Processo: 0001404-51.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001404-51.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001404-51.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART.
33
,
CAPUT
, D
A LEI 11.343/06
. 1.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VALOR JÁ FIXADO EM SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL.

2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
3
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A pena de multa foi fixada no mínimo legal, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, equiparada ao
quantum
de reprimenda corporal, correspondente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, quanto ao crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ademais, foi observada a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, já que fixado cada dia-multa na razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo inviável, portanto, a redução do valor.
2.
A proibição do apelante recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ante a inalterabilidade fática ou jurídica superveniente às decisões anteriores, sendo imperioso salientar a reincidência específica do réu. Ademais, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.
3
.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista ser naquela etapa processual o momento para se analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001404-51.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO MARTINS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO MARTINS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 08 de março de 2023, o denunciado tinha consigo e transportava com a finalidade do tráfico, o total de 31 (trinta e um) pinos contendo a substância ilícita conhecida por “cocaína”, 38 (trinta e oito) pedras da droga ilícita conhecida por “crack”, 12 (doze) buchas da droga conhecida por “maconha”, além da quantia em espécie de R$67,00 (sessenta e sete reais).

Na forma das razões, pretende a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a concessão da gratuidade de justiça, bem como o direito de recorrer em liberdade. Ainda, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, a defesa postula pela fixação da pena de multa no patamar mínimo.

Contudo, após detida análise dos autos, constato que a pena de multa foi fixada no mínimo legal, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, equiparada ao quantum de reprimenda corporal, correspondente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, quanto ao crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, foi observada a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, já que fixado cada dia-multa na razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inviável, portanto, a redução do valor.

Seguindo no feito, o apelante pleiteia pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, de igual modo, entendo pelo não acolhimento do pedido.

Nota-se que a proibição do recorrente recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz quando da prolação da sentença, sendo mantida a prisão considerando, sobretudo, a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ante a inalterabilidade fática ou jurídica superveniente às decisões anteriores. Imperioso ressaltar, também, a reincidência específica do recorrente.

Ademais, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

[...] 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] (HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Por fim, a defesa postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.